Tribunal: TJDFT
Processo: 0719664-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719664-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: NELSON HIROSHI HASUI D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Banco do Brasil S/A pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que, em sede de liquidação provisória da sentença coletiva (ACP no 0008465-28.1994.4.01.3400), homologou o laudo pericial. Em suas razões, o recorrente reitera os argumentos expendidos na impugnação. Aduz, preliminarmente, a existência de litisconsórcio passivo necessário com a União e o Banco Central do Brasil e que tal circunstância denota a incompetência do juízo para processar o pleito. Afirma existir interesse da União no feito, por força da MP no 2.196/01, eis que, segundo alega, os créditos ostentados pelo Banco do Brasil lhe foram cedidos. Assevera que, após o acolhimento do chamamento ao processo, faz-se necessária a declinação da competência em favor da Justiça Federal. Declara ser indispensável a liquidação por procedimento em comum, tendo em vista a necessidade de provar fato novo. Expõe que a inicial é inepta, eis que o processo não foi instruído com os documentos necessários à liquidação do julgado coletivo. Sustenta a inaplicabilidade do CDC, uma vez que, segundo afirma, os fatos litigiosos ocorreram antes da sua vigência. Defende a incidência do abatimento decorrente do programa PROAGRO, que culminaria na inexistência do diferencial do Plano Collor e que, caso ainda exista saldo, tal crédito seria parcial. Prequestiona a matéria posta em debate. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao chamamento ao processo, não se verifica relevância na argumentação recursal, uma vez que ao credor é facultado exigir a dívida de qualquer dos devedores solidários, sendo que, no caso, somente o agravante foi incluído no polo passivo da presente liquidação. Nesse viés, ressalta-se que, em petição de ID no 130210486 do processo de origem, a Advocacia-Geral da União veio aos autos informar a ausência de interesse da União no feito, destacando que a cessão da cédula em questão, com base na medida provisória no 2.196/2001, jamais ocorreu. Assim, em juízo perfunctório, não se mostra cabível o chamamento ao processo, que é instituto concernente à fase de conhecimento. A respeito dos dois temas referidos acima, confiram-se os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DE SALDO DEVEDOR. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONTEMPLA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. I. Presente no título judicial como devedor solidário, o Banco do Brasil S/A é parte legítima para a liquidação e o cumprimento individual de sentença. II. Os beneficiários de sentença condenatória proferida em ação civil pública têm a prerrogativa de demandar judicialmente um, alguns ou todos os condenados, consoante a inteligência do artigo 275 do Código Civil e dos artigos 771 e 779, inciso I, do Código de Processo Civil. III. Por seu próprio escopo e consequências jurídicas, o chamamento ao processo só é compatível com a fase de conhecimento e, por conseguinte, não é admissível na etapa de liquidação de sentença, nos termos dos artigos 130, 131, 132 e 509 do Código de Processo Civil. IV. Optando a parte beneficiada pela condenação por requerer a liquidação e o cumprimento de sentença apenas em face do Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista, não há que se cogitar da competência da Justiça Federal, na esteira do que prescreve o artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. (...) VI. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1335875, 07281889220208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no PJe: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). No mais, conforme enunciado no 297, da Súmula do STJ, o CDC é aplicável as instituições financeiras, sendo certo que a determinação de inversão do ônus da prova, por si só, não se revela capaz de gerar dano à agravante. Saliente-se, ainda, que a despeito do esforço argumentativo do agravante, a petição de recurso não apontou, objetivamente, quais seriam os possíveis danos que estariam a indicar a imediata necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Isso porque a simples incerteza do destino dado ao numerário levantado pela parte agravada não satisfaz o referido requisito. Destaque-se que essa tarefa é da parte recorrente e não do Relator do recurso, a quem não cabe a missão de intuir que uma decisão judicial esteja a causar risco de tal gravidade que justifique a sua atuação unipessoal, apreciando o pedido de efeito suspensivo em sede de liminar e partindo da premissa, indemonstrada na espécie, de que não seria possível aguardar o julgamento colegiado do recurso, após sua regular tramitação. Nada a prover em relação à alegação de que é indispensável a conversão do cumprimento de sentença em liquidação por procedimento em comum, uma vez que tal demanda já foi atendida pelo MM. Juízo a quo, conforme decisão ID no 112621921 dos autos de origem. De mais a mais, em princípio, observa-se que o processo foi instruído com os documentos necessários à liquidação do julgado coletivo, conforme extratos/slips Xer (IDs no 115252680 e 115252682 dos autos de origem) e cédulas rurais (IDs no 112520426 e 112520428 dos autos de origem). Além disso, se o laudo pericial observou os termos do julgado na elaboração de seus cálculos, como de fato ocorreu, e considerando-se que o mesmo se reveste de imparcialidade, correta a decisão do juízo a quo que homologa seus cálculos, mesmo que divergentes dos cálculos encontrados pela instituição financeira/agravante. Ademais, não demonstrando, o recorrente, de forma contundente, erro na feitura dos cálculos efetivados pelo perito judicial, não há como acolher sua pretensão. As ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido o pressuposto do fumus boni iuris. Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao douto juízo monocrático. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se Brasília, DF, em 14 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator